Tribunal: TJBA
Processo: 8003185-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003185-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LILIANE MARIA DE SANTANA SANTOS Advogado(s): ISABELA CARVALHO SANTANA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE JORNADA. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À SAÚDE. INCLUSÃO SOCIAL. NORMA FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, professora, visando à redução de sua carga horária de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, em razão da condição de saúde da filha, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demanda acompanhamento contínuo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) definir se o agravo interno pode ser declarado prejudicado, em razão do enfrentamento do mérito da ação mandamental; (ii) definir se a ação preenche os requisitos de admissibilidade; (iii) definir se é possível conceder redução de jornada de trabalho à servidora pública estadual, mãe de criança com deficiência, diante da ausência de norma estadual específica, com base em normas federais e princípios constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. Considerando que os efeitos decisórios passam a ser os da decisão colegiada proferida na ação principal, que substituem o julgado monocrático de natureza precária, é evidente que o agravo interno não apresenta mais objeto, devendo ser declarado prejudicado. 3. O mandado de segurança é cabível diante da presença de prova pré-constituída do direito líquido e certo, conforme a Lei nº 12.016/2009. 4. A proteção à pessoa com deficiência encontra respaldo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição Federal (arts. 5º e 6º), no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decretos nº 186/2008 e 6.949/2009), no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e na Lei nº 12.764/2012. 5. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1.097 (RE nº 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), firmou entendimento de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais, garantindo horário especial ao servidor que tenha filho com deficiência. 6. A ausência de norma estadual não impede a concessão do direito, diante da aplicação analógica de normas federais e da prevalência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à família e direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Agravo interno prejudicado em razão do enfrentamento do mérito mandamental. 2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 3. É assegurado à servidora pública estadual, mãe de criança com deficiência, o direito à redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, com base no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, independentemente da existência de norma estadual específica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003185-21.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LILIANE MARIA DE SANTANA SANTOS e como apelada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .